Tribunal: STF
Processo: HC 203120
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 144.165/RS, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU PROVIMENTO. ROUBO MAJORADO. CONCURSOS DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que conheceu em parte do recurso e nessa extensão negou provimento ao recurso em habeas corpus.
    2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    3. No caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual, em razão da gravidade da conduta - pois o recorrente juntamente com outro indivíduo, utilizando de grave ameaça contra a vítima, porque teria a abordado sob a mira de uma arma de fogo, durante o dia, dentro do seu comércio, onde foi anunciado o assalto.
    4. Entendeu-se também ser necessária a aplicação da medida extrema em virtude do risco de reiteração delitiva, pois o recorrente foi preso em flagrante, em tese, pela prática de outro roubo dois dias após o fato ora investigado.
    5. No ponto, ainda que o réu não seja reincidente, como alega a defesa, cumpre esclarecer que, nos termos da orientação desta Corte, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que podem ser considerados como indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.
    6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    7. Agravo regimental conhecido e improvido”.
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que “não há nenhum indicativo concreto comprovador que o paciente continuará a delinquir, nem mesmo prejudicará a instrução criminal. Importante ressaltar, também, que, até então, não há qualquer informe de que os paciente faça do crime o seu meio de vida” (pág. 4 da petição inicial).
    Argumenta, em reforço, que não “há sequer demonstração da efetiva periculosidade do paciente, somente a suposição de que em liberdade voltarão a delinquir. E isso não é suficiente para embasar a decretação da prisão preventiva. Como citado, não há indícios de que a liberdade do paciente comprometerá a ordem pública” (pág. 5 da petição inicial).
    Destaca, em seguida, que, “diante das circunstâncias e principalmente diante as condições pessoais do paciente (réu primário, com emprego formal e residência fixa), deve ser feita a substituição da prisão cautelar por cautelares diversas, pois não estão presentes os indicativos concretos que fundamentem a necessidade da manutenção da medida extrema em razão do risco à ordem pública ou à instrução criminal” (pág. 6 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da liminar, para “revogação do decreto de prisão ou [sua] substituição por medidas cautelares diversas da prisão, emitindo para tal o Alvará de Soltura em nome da paciente”. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada (pág. 9 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    No acórdão do STJ constam os seguintes fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes para manter a custódia cautelar do paciente:
    “Ao decretar a prisão preventiva da recorrente, assim se manifestou o Magistrado de primeiro grau (e-STJ fls. 53/54 – grifei):
    […]
    De acordo com a autoridade policial, André e Rodrigo praticaram outro crime de roubo um dia após o fato investigado, ocasião em que foram presos.
    Realizados os registros fotográficos expostos no evento 01 - BOC2 - fls. 7/8, a vítima reconheceu os dois indivíduos como sendo os sujeitos participaram da ação criminosa em seu estabelecimento comercial. Segundo o seu relato, Rodrigo seria o indivíduo que entrou em seu comércio vestindo um casaco preto com estampa azul na frente, com um capacete preto na cabeça, oportunidade em que anunciou o assalto, portando uma arma na mão. André, por sua vez, seria o sujeito mais velho que dirigia a motocicleta e permaneceu do lado de fora do estabelecimento, com o veículo ligado e capacete na cabeça, vestindo uma jaqueta preta e calça de cor clara. Salientou a vítima que as vestes usadas pelos suspeitos no registro fotográfico eram exatamente aqueles utilizadas pelos autores do delito.
    Quanto ao periculum libertatis, a gravidade concreta do delito, praticado com grave ameaça contra a vitima, posto que foi abordada sob a mira de uma arma de fogo, em plena luz do dia, circunstância que afronta a ordem pública e demanda repreensão estatal imediata, som pena de se estabelecer uma isenção de impunidade, tanto para a vítima como para os transgressores.
    […]
    ANDRÉ LOPES, por seu turno, não registra antecedentes criminais. No entanto, necessário é o reexame das circunstâncias de fato que apontam para o perigo que tal sujeito causa à ordem pública. Isso porque, quando preso em flagrante pela prática de outro roubo dois dias após o fato ora investigado, conclui-se pela desnecessidade da prisão preventiva do agente, precipuamente, porque naquela oportunidade sua participação no crime teria se limitado ao auxílio para a fuga do comparsa, sem que André respondesse a outros delitos, entendendo o juízo pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem qualquer informação sobre a prática de delito pretérito.
    Neste momento, entretanto, resta evidenciado que Rodrigo e André uniram-se para a prática de reiterados crimes, sendo o segundo executor da violência contra a vitima do roubo praticado em 21/9/2020. Portanto, a despeito de ter sido agraciado com outras medidas cautelares diversas da prisão, o reconhecimento de ANDRÉ por outra vítima de crime patrimonial exercido com grave ameaça esclarece o potencial lesivo que o agente oferece à ordem pública, não sendo o fato investigado isolado em seu passado recente.
    Por tudo isso, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão terá a eficácia de resguardar o perigo que o status libertatis do flagrado causa à ordem pública, tampouco evitará que eles voltem transgredir a lei penal.
    […]
    Note-se que a prisão preventiva imposta ao recorrente está devidamente justificada, visando garantir a ordem pública, notadamente em virtude da gravidade da conduta – o recorrente juntamente com outro indivíduo, utilizando de grave ameaça contra a vítima, teria a abordado sob a mira de uma arma de fogo, durante o dia, dentro do seu comércio, onde foi anunciado o assalto.
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    […]
    Ademais, cumpre destacar, que, o decreto de prisão preventiva considerou ainda um risco de reiteração do agravante, pois foi preso em flagrante, em tese, pela prática de outro roubo dois dias após o fato ora investigado.
    […]
    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n.107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016).
    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[…]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social […]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/02/2015)” (págs. 5-6 e 12-13 do doc. eletrônico 8; grifei).
    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Não se pode ignorar, com efeito, a informação contida no decreto prisional de que o paciente, 
    “[...] quando preso em flagrante pela prática de outro roubo dois dias após o fato ora investigado, conclui-se pela desnecessidade da prisão preventiva do agente, precipuamente, porque naquela oportunidade sua participação no crime teria se limitado ao auxílio para a fuga do comparsa, sem que André respondesse a outros delitos, entendendo o juízo pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem qualquer informação sobre a prática de delito pretérito.
    […]
    Portanto, a despeito de ter sido agraciado com outras medidas cautelares diversas da prisão, o reconhecimento de ANDRÉ por outra vítima de crime patrimonial exercido com grave ameaça esclarece o potencial lesivo que o agente oferece à ordem pública, não sendo o fato investigado isolado em seu passado recente”.
    Como se vê, a decisão do Magistrado de primeiro grau alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, mormente, como no caso, em que o acusado cometeu de outro roubo dois dias depois do fato ora investigado. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. […] 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 144.522 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 113.901/CE, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar da paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa. 2. Habeas corpus denegado” (HC 122.622/MG, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado e corrupção de menores. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Real possibilidade de reiteração delitiva. Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 127.979/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Anoto, outrossim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Por fim, o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 108.790/ES, rel. Min. Luiz Fux; HC 108.685/MS, rel. Min. Rosa Weber; HC 100.234/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC 133.486/RJ, rel. Min. Dias Toffoli; HC 105.697/MG, rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator